Tribunal: TJMT
Processo: 1000049-15.2017.8.11.0109
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000049-15.2017.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, AFRMM/Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JONAS MELO - CPF: 927.976.601-53 (RECORRENTE), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0005-83 (RECORRIDO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), MICHELIN DO BRASIL (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE PNEU – VÍCIO DO PRODUTO – JUNTADA DE LAUDO FEITO PELA FABRICANTE – CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE USO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE LAUDO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – PROVAS SUFICIENTES – DEFEITO EFETIVAMENTE COMPROVADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO – JUNTADA DE NOTA FISCAL DO PRODUTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Não há que se reconhecer a incompetência dos juizados por necessidade de perícia, quando esta se mostra desnecessária ao deslinde da ação, já que não há complexidade da causa quando as provas juntadas são suficientes para o julgamento do feito.

Reconhecida a competência dos Juizados Especiais para análise e julgamento do feito e estando a causa madura para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade decorrente de vícios do produto, ambas fundadas na teoria do risco da atividade.

Restando devidamente comprovado que o pneu adquirido pelo promovente não possui condições de uso, a indenização a título de dano material se impõe.

Por ocasião dos problemas apresentados no pneu, o promovente ficou impossibilitado de utilizar seu caminhão, o que não pode ser encarado com mero aborrecimento, ainda mais porque houve tentativa de solução administrativa, fazendo jus ao recebimento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual acolheu a preliminar de incompetência do juizado e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da necessidade da realização de perícia para constatar o alegado vício no pneu adquirido pelo promovente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o feito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não se faz necessária a realização de qualquer perícia, uma vez que o laudo apresentado pela fabricante indica que houve má prestação nos serviços da montagem do pneu.

Aduz que embora tenha buscado solucionar o impasse na via administrativa, não obteve êxito, sendo o defeito no produto fato incontroverso nos autos, já que o laudo foi realizado pela própria fabricante.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, condenando a promovida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S/A, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

Entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença e reconhecer a competência dos Juizados Especiais para o processo e julgamento do feito, posto que desnecessária a realização de perícia no presente caso.

Não há que se reconhecer a incompetência dos juizados por necessidade de perícia, quando esta se mostra desnecessária ao deslinde da ação, já que houve a juntada de laudo nos autos feito pela própria fabricante do pneu atestando a existência de irregularidades.

A respeito da desnecessidade de perícia em feitos que possuem provas suficientes, eis a jurisprudência:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL -
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA - NÃO ACOLHIDA
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - VAZAMENTO DE GÁS - RESPONSABILIDADE DAS CONSTRUTORAS- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSOS CONHECIDOS - RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RECLAMADAS IMPROVIDO.

1- Não há necessidade de realização de perícia quando há nos autos provas suficientes para embasar o julgamento da ação.

2- Preliminar de ilegitimidade passiva da parte recorrente rejeitada, uma vez que ela integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, responsável por qualquer dano que cause aos consumidores, nos termos do parágrafo único do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor.

3- No caso, a necessidade de fechamento da distribuição de gás nas unidades do condomínio, o racionamento do seu uso, a exposição dos condôminos a risco, extrapolam a esfera do mero dissabor cotidiano.

4- Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

3- O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como desestímulo à repetição da conduta.

4- Recursos conhecidos. Recurso da reclamante parcialmente provido e recurso das reclamadas improvido.

(N.U 1004488-97.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE
07/08/2020
).

Não há complexidade da causa quando as provas juntadas são suficientes para o julgamento do feito.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para anular a sentença e reconhecer a competência dos Juizados Especiais para apreciação da matéria.

É como voto.

DA DECISÃO DA LIDE

Reformada a sentença e reconhecida a competência dos Juizados Especiais para análise e julgamento do feito e estando a causa madura para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual, sobretudo porque há pedido da parte Recorrente.

De início, registro que no presente caso o promovente informa que em 25.08.2016 adquiriu junto à promovida Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S/A 02 (dois) pneus de fabricação da promovida Michelin do Brasil para o seu caminhão no valor de R$ 1.710,00 (mil setecentos e dez reais) cada, totalizando R$ 3.420,00 (três mil quatrocentos e vinte reais) conforme nota fiscal juntada, sendo que logo após serem montados um deles apresentou problemas.

Em virtude do ocorrido, o produto foi encaminhado para análise pelo setor de garantias, que posteriormente encaminhou comunicado informando que houve dano no talão do pneu por possíveis problemas na montagem e desmontagem do produto.

Ainda assim, não foi possível realizar a troca administrativamente ou, ao menos, receber a restituição do valor pago, o que ensejou o ajuizamento da ação, na qual o promovente pleiteia o recebimento de indenização por danos materiais e morais.

Pois bem.

Entendo que a pretensão inicial deve ser parcialmente provida para determinar a indenização referente ao valor pago pelo pneu com defeito, bem como reconhecer a ocorrência de dano moral a ser indenizado.

Analisando o laudo feito pela fabricante do pneu, juntado tanto na inicial quanto em contestação, é possível se concluir que é fato incontroverso que o produto adquirido pelo promovente apresentou defeito, já que o documento indica como dano principal a “separação no talão por infiltração ocasionada por arranchamentos de borracha no talão” e como causa possível a “montagem e desmontagem por golpe de alavanca ou máquina de montagem”, havendo conclusão no sentido de que o produto não possui condições de uso.

No caso, restou devidamente comprovado que o pneu adquirido pelo promovente não possui condições de uso, fazendo o mesmo jus ao recebimento do valor pago.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade decorrente de vícios do produto, ambas fundadas na teoria do risco da atividade.

Ressalto que nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, tanto a empresa que vendeu o pneu quanto a fabricante são solidariamente responsáveis pela falha na prestação dos produtos e serviços, especialmente considerando que mesmo diante dos prejuízos ao consumidor, não houve solução administrativa, dever que lhes incumbia.

Ao contrário da tese de inexistência de dano moral apresentada em contrarrazões, se verifica que o promovente, por ocasião dos problemas apresentados no pneu, ficou impossibilitado de utilizar seu caminhão, o que não pode ser encarado com mero aborrecimento, ainda mais porque houve tentativa de solução administrativa.

Nesse sentido, cito jurisprudência da Turma Recursal Única referente a caso semelhante, envolvendo defeito em pneu e ausência de solução administrativa:

RECURSO INOMINADO.
VÍCIO NO PRODUTO
.
COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA
. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RACHADURAS EM PNEUS COM UM ANO DE USO
. AUSENCIA DE PROVA DO MAU USO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO

Os elementos trazidos aos autos autorizam o julgamento e firmam a competência do Juizado Especial. Desnecessidade de perícia.

Defeito que não pode ser atribuído ao consumidor.
Réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Comprovado nos autos o ilícito do réu que agiu com indiferença na solução do vício de qualidade, ficando o consumidor privado do uso do bem por longo período, resta caracterizado o dano moral, por conseguinte, a obrigação de indenizar.
Violação ao princípio da confiança e ofensa às regras norteadoras das relações de consumo. Fatos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

Mantem-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

(N.U 1000541-44.2017.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019).

Portanto, ante a falha na prestação do serviço, faz jus o consumidor ao recebimento de indenização por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar as partes Recorridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 1.710,00 (mil setecentos e dez reais) a título de danos materiais, corrigida pelo índice INPC/IBGE e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso, bem como ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021